Tribunal: TJES
Processo: 5002309-12.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2021-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002309-12.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL COM INTERACAO SOLIDARIA DO NOROESTE CAPIXABA - CRESOL NOROESTE CAPIXABA
AGRAVADO: JARBAS FERREIRA
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002309-12.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA DO NOROESTE CAPIXABA – CRESOL NOROESTE CAPIXABA

AGRAVADO: JARBAS FERREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela Cooperativa de Crédito Rural Com Interação Solidária do Noroeste Capixaba – CRESOL Noroeste Capixaba contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina, que, em ação declaratória de nulidade de vínculo cooperativo c/c revisão de cédula de crédito bancário ajuizada por Jarbas Ferreira, decretou a revelia da agravante por considerar intempestiva a contestação por ela apresentada.

Sustenta que: (1) a contestação foi protocolizada pelo correio dentro do prazo legal, observando o sistema de protocolo integrado regulamentado pela Resolução nº 04/2006 deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo; (2) para a aferição da tempestividade deve ser considerada a data da postagem da contestação e não a da juntada aos autos do processo; e (3) a manutenção da decisão recorrida causará grave prejuízo ao seu direito de defesa. Requer o provimento do recurso.

Decisão deferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (ID 923939).

A despeito de intimado (certidão ID 1115982), o agravado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o(a) Eminente Relator(a).

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002309-12.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA DO NOROESTE CAPIXABA – CRESOL NOROESTE CAPIXABA

AGRAVADO: JARBAS FERREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
O termo inicial do prazo de 15 (quinze) dias úteis para o réu oferecer contestação
quando
a citação
for
realizada pelo correio é a data da juntada do aviso de recebimento aos autos (CPC, arts. 231, I
c/c
335, III).

E nas hipóteses em que a contestação for apresentada via postal, com fundamento no convênio firmado entre este Egrégio Tribunal de Justiça e a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), a tempestividade deve ser aferida considerando a data e o horário da postagem, devidamente anotada por ocasião da entrega na agência originária, como prevê o art. 3º, parágrafo único, da Resolução TJES nº 04/2006, alterada pela Resolução nº 37/2012
1
.

Nesse sentido:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – CONTESTAÇÃO TEMPESTIVA JUNTADA APÓS A SENTENÇA – NULIDADE – JULGAMENTO DA CAUSA MADURA – ART. 515, §3 – INAPLICABILIDADE – CAUSA SEM CONDIÇÕES PARA O IMEDIATO JULGAMENTO – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL.

[...]

Considerando que o Recorrente apresentou a defesa por meio de protocolo postal, a aferição da tempestividade deve ser feita de acordo com a data da postagem, a teor do art. 2º e 3º da Resolução 04/2006 do TJES. Contestação tempestiva. [...]”.

(TJES, Classe: Apelação, 016150015218, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/01/2017, Data da Publicação no Diário: 17/02/2017)

“
ACÓRDÃO: PROCESSO CIVIL – CONTESTAÇÃO – UTILIZAÇÃO DO PROTOCOLO POSTAL – POSSIBILIDADE – REQUISITOS DA RESOLUÇÃO Nº 004/2006 TJES ATENDIDOS – SENTENÇA ANULADA.

1. Qualquer documentação ou processo pode ser protocolizado pela via postal, bastando que não seja obrigatório o preparo prévio e/ou o pagamento de despesas prévias (artigo 2º da Resolução 004/2006).

2. Havendo prazo para a prática do ato, deve o protocolo ocorrer durante o horário de funcionamento do TJES, cabendo à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos incluir o horário da postagem na documentação.

3. No caso dos autos resta claro que os requisitos foram preenchidos, sendo a peça apresentada no último dia do prazo recursal e no horário de expediente do TJES, conforme carimbo aposto pelo funcionário dos Correios.

4. Recurso dos requeridos provido”.

(TJES, Classe: Apelação, 067140015685, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/10/2016, Data da Publicação no Diário: 09/11/2016)

Infere-se dos autos que o aviso de recebimento do mandado de citação da agravante foi juntado aos autos em 23/01/2019 (quarta-feira), decorrendo que a contagem do prazo para contestar teve início no dia 24/01/2019 (quinta-feira) e encerrou em 13/02/2019 (quarta-feira).

As provas reunidas demonstram que a contestação foi postada em 12/02/2019 às 15h43min, portanto, dentro do prazo legal e observando o horário do expediente deste Egrégio TJES, comprovando a sua tempestividade.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso
para
reformar
a decisão que decretou a revelia da agravante
e reconhecer a tempestividade da contestação por ela apresentada
.

É
como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

1
-
Resolução TJES nº 04/2006, a
rt. 3º,
p
arágrafo único: “Em se tratando de petições e documentos cujos atos devem ser praticados dentro de um prazo específico, caberá ao cartório ou secretaria certificar a respeito, tomando por base a data e hora da postagem, devidamente anotada por ocasião da entrega na agência originária”.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002309-12.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA DO NOROESTE CAPIXABA – CRESOL NOROESTE CAPIXABA

AGRAVADO: JARBAS FERREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REVISÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – DECRETAÇÃO DA REVELIA – CONTESTAÇÃO APRESENTADA TEMPESTIVAMENTE – UTILIZAÇÃO DO PROTOCOLO POSTAL – REQUISITOS DA RESOLUÇÃO TJES Nº 004/2006 ATENDIDOS – RECURSO PROVIDO.

1. O termo inicial do prazo de 15 (quinze) dias úteis para o réu oferecer contestação quando a citação for realizada pelo correio é a data da juntada do aviso de recebimento aos autos (CPC, arts. 231, I c/c 335, III).

2. N
as
hipótese
s
em que a
contestação
for
apresentada
via
postal
, com fundamento no convênio firmado entre este Egrégio Tribunal de Justiça e a Empresa
Brasileira
de Correios e Telégrafos (ECT)
,
a tempestividade deve ser aferida considerando a data
e o horário
da postagem,
devidamente anotada por ocasião da entrega na agência originária,
como prevê o art. 3º,
parágrafo único,
da Resolução
TJES
nº 04/2006, alterada pela Resolução nº 37/2012.

3.
Comprovado que
o aviso de recebimento do mandado de citação
da
agravante
foi juntado aos autos em 23/01/2019 (quarta-feira), decorrendo que a contagem do prazo para contestar teve início no dia 24/01/2019 (quinta-feira) e encerrou em 13/02/2019 (quarta-feira),
é tempestiva a
contestação postada em 12/02/2019 às 15h43min,
eis que
dentro do prazo legal e observando o horário

d
o
expediente
forense, não havendo que se cogitar a ocorrência da revelia
.

4.
Recurso provido.

ISTOS,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE
DE VOTOS
,
D
AR

PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto
proferido pelo
Eminente Relator.

Vitória, ES, 22 de junho de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.